Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736014-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEBERSON RAMOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação de revisão criminal apresentada por CLEBERSON RAMOS DOS SANTOS. Nesse sentido são os termos da petição (ID 76030387): “CLEBERSON RAMOS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seus advogados signatários, vêm, com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência requerer a desistência da presente Revisão Criminal.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025 15:23:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator